Tribunal: STF
Processo: Rcl 7013
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PONTUAÇÃO PARA CONCURSO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ORDEM CONCEDIDA. NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO. CASSAÇÃO DA SEGURANÇA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANTERIOR CONVALIDAÇÃO DO CERTAME POR ATO ADMINISTRATIVO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. Não cabe reclamação para impugnar ato de Governador que convalida resultado de concurso para progressão funcional, quando editado antes do trânsito em julgado de recurso extraordinário que cassa a segurança anteriormente concedida.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.